Tribunal: TJES
Processo: 5022045-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022045-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VIRGILIO GOMES FARIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO EM EDIÇÕES SUCESSIVAS DO ENEM. DISCIPLINAS IDÊNTICAS.
BIS IN IDEM
. LIMITAÇÃO À ÁREA INÉDITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que concedeu parcialmente remição de pena pela aprovação no ENEM/2024, reconhecendo o benefício apenas quanto à área de redação, sob o fundamento de que as demais áreas de conhecimento já haviam sido objeto de remição anterior (ENCCEJA e ENEM/2023), configurando
bis in idem
. O agravante pleiteia a concessão integral de 100 dias de remição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em disciplinas idênticas em edições sucessivas do ENEM autoriza nova remição de pena ou se tal concessão configura bis in idem, quando já houve anterior abatimento pelo mesmo conteúdo programático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execução Penal, preveem a remição de pena por estudo como instrumento de estímulo à ressocialização, exigindo fato gerador novo consistente em efetivo acréscimo de carga horária ou conclusão de nível educacional.
4.
A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do CNJ asseguram a remição pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA, inclusive para estudos realizados por conta própria, fixando critérios objetivos de cálculo da carga horária.
5.
A natureza jurídica da remição é de prêmio pelo esforço educacional do apenado, o que pressupõe superação de etapa nova ou aquisição inédita de conhecimento relevante ao currículo formal.
6.
A concessão de nova remição com base em aprovação nas mesmas áreas de conhecimento já anteriormente consideradas caracteriza dupla valoração do mesmo fato gerador, em afronta ao princípio do
ne bis in idem
.
7.
O histórico executório demonstra que o apenado já obteve remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA (55 dias) e complementação de 25 dias pelo ENEM/2023, totalizando 80 dias pelas quatro áreas de conhecimento, de modo que apenas a redação no ENEM/2024 constituiu fato novo apto a ensejar novo abatimento.
8.
A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a remição por aprovação no ENEM deve se limitar a uma única concessão por área de conhecimento, vedada a duplicidade de benefício por disciplinas idênticas em exames sucessivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126,
caput
e § 5º; Recomendação CNJ nº 44/2013, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Resolução CNE nº 03/2010, art. 4º; Súmula 341 do STJ..
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 341; TJPR, AG-ExPen 4000843-14.2025.8.16.0190, Rel. Des. Givanildo Nogueira Constantinov, 3ª Câmara Criminal, j. 06.10.2025; TJPR, Rec 4000585-38.2024.8.16.0190, Rel. Des. Maria Lúcia de Paula Espíndola, 4ª Câmara Criminal, j. 16.09.2024; TJMG, AgExcPen 3954534-38.2024.8.13.0000, Rel. Des. Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 03.02.2025; TJPR, AG-ExPen 4000670-33.2025.8.16.0014, Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, j. 29.09.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução penal interposto por
VIRG
Í
LIO GOMES FARIA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (mov. 178.1), nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000132-79.2023.8.08.0014 que, ao analisar o pedido de remição de pena em decorrência de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano de 2024, concedeu parcialmente o benefício, referente apenas à aprovação na área de redação, sob o fundamento de que as demais áreas de conhecimento já haviam sido contempladas em remição anterior (ENEM/2023), configurando
bis in idem
.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a reforma integral da decisão para que seja reconhecido o direito à remição de 100 (cem) dias de pena em virtude de sua aprovação integral no ENEM/2024.

Para tanto, invoca o disposto no artigo 126, da Lei de Execução Penal (LEP), a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), sustentando que a interpretação da norma deve ser extensiva e favorável à ressocialização do apenado, ressaltando que as aprovações em exames nacionais representam um esforço educacional contínuo e digno de incentivo.

Pois bem. O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execuções Penais, dispõem que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. [...].

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a
ratio legis
é inequívoca: promover a educação como vetor de mudança, oferecendo ao indivíduo privado de liberdade a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades que não apenas encurtarão sua permanência no cárcere, mas, sobretudo, o capacitarão para uma vida digna e produtiva após o cumprimento da pena.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, fazer com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Estabelecidas tais premissas, constata-se que a controvérsia central cinge-se em verificar se a aprovação em disciplinas idênticas em edições sucessivas de exames nacionais (ENEM e ENCCEJA) autoriza a concessão de novas remições de pena ou se tal medida caracteriza indevido
bis in idem.

Nessa perspectiva, nada obstante os argumentos defensivos, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe por rigor técnico e fidelidade ao ordenamento jurídico-penal.

Isso porque, conforme descrito alhures, o instituto da remição, previsto no art. 126, da Lei de Execução Penal (LEP), possui natureza jurídica de prêmio pelo esforço do sentenciado em sua reintegração social. No entanto, tal prêmio pressupõe um fato gerador novo, consistente no efetivo acréscimo de horas de estudo ou na superação de etapas educacionais subsequentes.

Assim, “embora o ENEM seja reconhecido como instrumento pedagógico para fins de remição, sua utilização não pode ensejar reiteradas concessões sobre os mesmos campos de conhecimento”. (TJPR; AG-ExPen 4000843-14.2025.8.16.0190; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Givanildo Nogueira Constantinov; Julg. 06/10/2025; DJPR 07/10/2025)

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO DIANTE DA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM/2023). Reeducando anteriormente agraciado com a remição pela aprovação no enem/2022, o qual possui matérias idênticas. Impossibilidade de dupla valoração. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Rec 4000585-38.2024.8.16.0190; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Maria Lúcia de Paula Espíndola; Julg. 16/09/2024; DJPR 16/09/2024).

In casu
, analisando o histórico executório do agravante (ID 17566910, Páginas 32-34), verifica-se que este já obteve remição de 55 (cinquenta e cinco) dias pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA. Posteriormente, no incidente relativo ao ENEM/2023 (ID 17566910, Página 21), o Juízo
a quo
, de forma acertada e benéfica, concedeu a diferença de 25 dias para totalizar os 80 dias correspondentes às quatro áreas em que o apenado fora aprovado (Matemática, Natureza, Linguagens e Humanas).

Ao pleitear agora a remição integral de 100 dias pelo ENEM/2024, a defesa ignora que as disciplinas de Matemática, Ciências da Natureza e Linguagens já serviram de base para as remições anteriores.

Nesse contexto, conceder novo abatimento sobre estas mesmas áreas configuraria inegável
bis in idem
, uma vez que o fato gerador (o conhecimento sobre o currículo do ensino médio) já foi devidamente bonificado.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu 120 (cento e vinte) dias de remição de pena ao sentenciado em virtude de aprovação em disciplinas do ENEM em anos distintos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a remição de pena é cabível com base em aprovações múltiplas em edições distintas do ENEM e se tal concessão caracteriza bis in idem. III. Razões de decidir 3. O art. 126 da Lei de Execuções Penais permite a remição de pena por estudo, reconhecendo-a também para aprovações no ENEM, conforme Resolução nº 391/2021 do CNJ e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Contudo, a concessão de remição com base em múltiplas aprovações em disciplinas repetidas caracteriza bis in idem, devendo ser limitada a uma única remição por área de conhecimento aprovada. 5. Reconhece-se a importância do incentivo ao estudo na ressocialização do apenado, mas dentro dos limites do ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para limitar a remição a 60 (sessenta) dias, correspondentes a 03 (três) áreas do conhecimento aprovadas de forma distinta: Ciências Humanas, Matemática e Redação. Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo com base no ENEM deve observar o limite de uma concessão por disciplina aprovada, evitando-se a ocorrência de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §1º; Resolução CNJ nº 391/2021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 643.709/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/02/2021. (TJMG; AgExcPen 3954534-38.2024.8.13.0000; Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal; Rel. Des. Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 03/02/2025; DJEMG 03/02/2025).

DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO ENEM. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo, fundamentado na aprovação do reeducando em disciplinas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O agravante já havia recebido remição anteriormente por aprovação em matérias idênticas em exame realizado em ano anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder nova remição de pena ao reeducando com base na aprovação em exame de proficiência, considerando que já foi beneficiado anteriormente pela mesma disciplina em exame realizado em ano anterior, configurando possível bis in idem. III. Razões de decidir 3. A remição de pena pelo estudo é um instrumento de estímulo à educação no ambiente prisional, mas não pode ser concedida em caso de duplicidade de benefícios. 4. O reeducando já havia recebido remição de pena por aprovação em disciplinas idênticas no ENEM de 2023, o que caracteriza bis in idem ao pleitear nova remição pela mesma disciplina em 2024. 5. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a concessão de novo benefício em caso de desempenho repetido em conteúdo idêntico é indevida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É vedada a concessão de remição de pena pelo estudo em casos de aprovação em disciplinas idênticas em exames sucessivos, configurando duplicidade de benefício e afronta ao princípio do ne bis in idem. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126, § 1º e § 5º; Resolução nº 391/2021 do CNJ, art. 3º e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo em Execução Penal 4000585-38.2024.8.16.0190, Rel. Maria Lúcia de Paula Espindola, 4ª Câmara Criminal, j. 16.09.2024. (TJPR; AG-ExPen 4000670-33.2025.8.16.0014; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho; Julg. 29/09/2025; DJPR 03/10/2025).

Destarte, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
revela-se acertada ao identificar que apenas a área de redação constituía novidade no histórico de aprovações do apenado, deferindo, por conseguinte, os 20 (vinte) dias correspondentes.

Expandir, assim, essa concessão para as demais áreas significaria permitir que o sentenciado remisse a mesma pena múltiplas vezes pelo mesmo nível de conhecimento, o que esvaziaria o sentido pedagógico da execução penal e transformaria a remição em uma via transversa de redução de pena despida de mérito educacional incremental.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a respeitável decisão de primeiro grau (mov. 178.1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)